Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-22.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-22.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), CLOVIS DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 014.515.261-80 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (LITISCONSORTES), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.
1-
Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

RELATÓRIO.

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- apresentação da declaração de hipossuficiente e comprovante de renda.

Deferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário e o(a) representante do Ministério Público, não manifestaram.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Inominado Cível, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Disciplina o artigo 98 do Código de Processo Civil que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o §2o do art. 99 do CPC/2015 determina que

“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
,
o que não se verifica no caso em apreço.

A Impetrante comprovou, na documentação apresentada
(id’s.

164961679, 164961680 e 164961682),
a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Deste modo, imperiosa a concessão da segurança.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
concedo a ordem impetrada, para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência deferir os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ao Impetrante;
b)
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no inc. I do art. 487, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, inc. XXII, da CF
c.c.
a Súmula n.o 512/STF; e,
d)
preclusa a via recursal, dê-se baixa e arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023